Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-86.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO. INFUNDADA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. HUMILHAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO. POSTERIOR ENCONTRO DOS OBJETOS DESAPARECIDOS. LESÃO À PERSONALIDADE DOS ACUSADOS. EXISTENTE. VALOR ARBITRADO. R$ 2.000,00 PARA CADA ACUSADO INJUSTAMENTE. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Ação de conhecimento, na qual ambas as partes interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus de forma solidária a indenizar os autos no valor total de R$ 4.000,00, sendo metade para cada um, a título de danos morais.

2. Os autores argumentam que o segundo réu deixou seu veículo na empresa do primeiro réu para reparação dos vidros do automóvel. Este primeiro réu, por sua vez, encaminhou à empresa onde trabalham os autores para que esta fizesse o reparo, numa espécie de terceirização. Após a devolução do veículo, o segundo réu notou o sumiço de seus fones de ouvido que havia deixado em seu veículo e acusou de furto os empregados da empresa onde o serviço foi feito.

3. Nas suas razões recursais, os autores pugnam pela majoração de danos morais. Já o segundo requerido discorre em suas razões que não houve acusação pública, tendo ocorrido mero pedido de averiguação e vigilância em relação ao fone de ouvido que desapareceu. Afirma que não praticou nenhuma conduta irregular e combate os danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas somente pelo recorrente réu.

4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

5. Nos autos constam áudios de ambos os réus referente ao sumiço do fone de ouvido (ID 21249390 e ID 21249389), direcionados ao proprietário da empresa onde os autores trabalham. Nestes áudios, o segundo réu afirma que a ocasião faz o ladrão e que os fones de ouvido sumiram de seu carro no momento do reparo contratado. Já o primeiro réu, afirma que, se o empregado pegou, é melhor devolver e que o segundo réu está bem chateado. Em outros áudios, o primeiro réu pede novamente pela devolução dos fones de ouvido.

6. Noutro momento, dias depois (ID 21249404), o segundo réu e proprietário do fone de ouvido mandou mensagem à empresa onde trabalha os autores informando que encontrou o fone de ouvido, pedindo desculpas e oferecendo três cortes de cabelo em seu salão.

7. Nestes casos, o dano moral é mais que evidente. Uma acusação de roubo infundada implica em situações vexatórias, em pensamentos depressivos e numa situação de impotência, já que os autores não tinham como provar que não pegaram os fones de ouvido (prova diabólica). Além disso, a “acusação” não ficou somente entre acusador e acusado, já que outras pessoas souberam do ocorrido, o que caracteriza uma situação de publicidade da mesma. Por fim, de qualquer forma, a “acusação criminal” por qualquer pessoa deverá sempre ser vista com muita cautela, já que poderá implicar em sérios danos psicológicos àquele que sofre a “acusação”.

8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

9. O valor total de R$ 2.000,00 para cada autor, sendo a indenização total o valor de R$ 4.000,00 a ser paga em solidariedade pelos réus é proporcional e razoável. Apesar do manifesto dano moral, deve-se levar em conta a boa-fé do réu que informou o encontro dos fones de ouvido, ao passo que, deve ser levado em conta também que os autores, apesar da situação vexatória, não sofreram penalidades em seu local de trabalho.

10. Recursos dos autores conhecido e não provido. Recurso do segundo requerido conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas pelo réu. Sem custas pelos autores em razão da gratuidade de justiça.

12. Sem condenação em honorários devido à sucumbência recíproca.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.